Tribunal: TJSP
Processo: 2043445-39.2020.8.26.0000
Classe: Reclamação / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
RECLAMAÇÃO – DESPESAS POSTAIS – Decisão proferida em execução fiscal – Afronta a acórdão proferido por este Tribunal nos autos do Mandado de Segurança no 2066805-37.2019.8.26.0000 – Citação por carta – Despesa – Execução Fiscal – Exigência de prévio pagamento pela Fazenda Municipal – Inadmissibilidade – Pagamento ao final, se vencida a Municipalidade – Arts. 39 da LEF e 91 do NCPC –

Ementa:
RECLAMAÇÃO – DESPESAS POSTAIS – Decisão proferida em execução fiscal – Afronta a acórdão proferido por este Tribunal nos autos do Mandado de Segurança no 2066805-37.2019.8.26.0000 – Citação por carta – Despesa – Execução Fiscal – Exigência de prévio pagamento pela Fazenda Municipal – Inadmissibilidade – Pagamento ao final, se vencida a Municipalidade – Arts. 39 da LEF e 91 do NCPC – Precedentes do STJ – Decisão que deve ser afastada, com vistas à realização do ato sem recolhimento prévio – Cabimento desta reclamação para garantir a autoridade do acórdão – Art. 988, inciso II, do NCPC – Reclamação procedente.